Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707945-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: QI Sociedade de Crédito Direto S/A Agravados: Auto Posto 405 Norte Ltda Igor Leonardo Toledo Braga D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima QI Sociedade de Crédito Direto S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724574-08.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação submetida ao rito do procedimento comum, ajuizada por AUTO POSTO 405 NORTE LTDA E IGOR LEONARDO TOLEDO BRAGA em desfavor de QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, partes qualificadas. Em suma, a parte autora afirmou que, no dia 09/06/2022, recebeu comunicação enviada pelo SERASA EXPERIAN com a informação da anotação de um débito no valor de R$ 61.177,46 (sessenta e um mil cento e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), fruto de um suposto contrato de financiamento de n. 22041296034, junto a um fundo de investimento de direitos, no custo total de R$ 477.424,40 (quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), embasados numa cédula de crédito bancário. Informa que o segundo autor constou do título como avalista. Destacaram que a operação é objeto de fraude, considerando a ausência de qualquer relação com a ré. Como tutela de urgência, requer que a ré seja ordenada a retirar os dados dos autores do cadastro de inadimplentes. No mérito, além da confirmação da tutela de urgência, requer a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. Proferida a decisão de ID. 131831344, foi deferida a tutela de urgência, mediante caução. Insatisfeita, a parte autora interpôs agravo de instrumento, a partir do qual foi negada a tutela de urgência recursal, com o desprovimento meritório (ID. 144545707). A ré apresentou a contestação de ID. 138968793, oportunidade em que aviou preliminar de incompetência absoluta, em razão da cláusula de eleição de foro. Ainda em preliminar, a ré informou o endosso da cédula de crédito bancário para terceiro: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA A55 SAAS, razão pela qual seria ilegítima para figurar no polo passivo. Defendeu que pratica os atos no exercício da empresa de forma segura e sigilosa, por meio de plataforma eletrônica. No caso dos autos, noticiou que todos os procedimentos foram adotados e os documentos regularmente apresentados, razão pela qual houve a celebração do contrato objeto da demanda. Portanto, sustentou a regularidade da contratação e, em tese alternativa, defendeu que a fraude ocorreu por culpa exclusiva dos autores. Réplica juntada sob o ID. 141390484. É o relatório. Decido. Primeiramente, ressalto que a narrativa da parte autora indica a existência, supostamente, de fato do serviço, considerando a alegação de fraude perpetrada a partir da atividade empresarial ofertada pela ré. Outrossim, a parte autora, ao menos em tese, não teria celebrado o contrato apontado na inicial, o que afasta a relação comercial possível de refugar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, com fundamento no art. 17 do CDC, c/c os artigos 2o e 3o daquele diploma legal, tem ensejo a lei consumerista. A partir dessa conclusão, mormente se considerada a verossimilhança da alegação de fraude, não deve prevalecer a cláusula de eleição de foro aposta no contrato, pois se discute a validade da vontade formada no instrumento em que aposta, bem como porque se afigura abusiva quanto à facilitação do direito de defesa da consumidora (art. 6, VIII, do CDC c/c art.63, §3o, do CPC). Rejeito a preliminar de incompetência relativa. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece prosperar. Adoto a teoria da asserção para a análise das condições da ação, segundo a qual a verificação se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial. A parte é possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato supostamente fraudado foi com ela celebrado. Destaco, ainda, que a presença dos endossatários da cédula de crédito objeto do pedido declaratório, considerando a autonomia das relações cambiárias, não é necessária à solução da lide, pois inexistente o litisconsórcio passivo necessário. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade. Ademais, os artigos 7o, parágrafo único, 18, 25, §1o, e o artigo 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) a existência e a validade da relação jurídica objeto dos autos, entre a parte autora e a parte ré, e o inadimplemento dos requerentes, suficientes a autorizar a negativação dos seus dados junto aos órgão de proteção ao crédito; b) no caso de fraude, a culpa dos autores pela sua concretização. Em regra, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova quanto ao indicado na alínea “a” é da parte autora e na “b” da ré. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação consumerista, a inversão do ônus da prova decorre da verossimilhança das alegações do consumidor ou da hipossuficiência técnica, jurídica ou fática, sendo que a hipossuficiência técnica é a ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço, a jurídica é a falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo, e a fática consiste em situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta dos fundamentos indicados na decisão de ID. 131831344. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência técnica da parte autora, pois os requerentes não dominam as nuances da atividade empresarial exercida pela requerida. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório quanto à alínea “a” supra. No que tange ao fato controvertido indicado na alínea “b”, o ônus fica mantido com a requerida. Considerando que o C. STJ se posicionou pela natureza da inversão do ônus da prova como técnica de instrução, para evitar futura alegação de cerceamento de defesa, faculto às partes a especificação de provas, no prazo de 10 (dez) das, oportunidade em que deverão fazer a sua indicação de forma específica. Após, conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44355644), em síntese, que é inadmissível a inversão do ônus da prova no caso em análise. Argumenta, nesse sentido, que os argumentos articulados pelos ora recorridos não são verossímeis o suficiente para subsidiar a inversão do ônus probatório. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja revogada a inversão do ônus da prova determinado pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44355645 e Id. 44355646). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presentes hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao inverter o ônus da prova em desfavor da sociedade anônima recorrente. A causa de pedir articulada pelos recorridos está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço de concessão de crédito pela recorrente, que teria causado, em tese, a indevida anotação do nome dos agravados em cadastro de proteção ao crédito, em decorrência de possível trama ardilosa perpetrada por terceiro. Assim, foi ajuizada ação com a finalidade de obter a declaração de inexistência da dívida, além de compensação por danos morais que os demandantes alegam ter experimentado. Por meio da decisão saneadora o Juízo singular especificou que os pontos controvertidos consistem em verificar a existência e validade da relação jurídica substancial estabelecida entre as partes, a ocorrência de eventual inadimplemento dos demandantes, autorizativo do registro de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito, além da responsabilidade pelos danos causados em decorrência de trama ardilosa perpetrada por terceiro. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, sendo suficiente para justificar a inversão do ônus da prova a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor ou a sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso os recorridos já coligiram aos autos do processo de origem a prova do registro de seus dados em cadastro de proteção ao crédito, cédula de crédito bancário objeto de possível falsificação, instrumento negocial alusivo ao respectivo mútuo, registro de ocorrência policial destinada à apuração de eventual crime de estelionato, além de extratos bancários para demonstração de transferências de valores (Id. 130169017 e seguintes dos autos do processo de origem). Além disso a recorrente, que é a instituição financeira responsável pela concessão do crédito em questão, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o respectivo serviço não foi prestado de modo defeituoso. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INCUMBÊNCIA DO BANCO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final. 2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. 5. Frente às peculiaridades do caso, em que há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor de maneira a impedir o acesso à prova, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Nos termos do art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 7. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 1.1. No caso, a parte autora municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos inferior a 5 (cinco salários mínimos), o que caracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. 1.2. Não havendo notícia de modificação de sua condição de hipossuficiência financeira, deve ser mantido a gratuidade da justiça em favor do beneficiário. 8. Por força do disposto no art. 292, § 3o, do CPC o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor. 9. Dada a sucumbência recíproca proporcional, escorreita a condenação das partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. 10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.” (Acórdão 1660295, 07054303620228070005, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento de Gratuidade de Justiça, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão do pedido. 1.1. Há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. Deverá o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 2. Na ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes efetuadas nos cartões de crédito praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. Caracterizada a ocorrência de fato do serviço, a Lei excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova, imputando ao prestador do serviço a responsabilidade pela comprovação da inexistência de vício. Inversão Ope Legis. 4. Diante da importância do serviço prestado, cabe a financeira a devida fiscalização para a contenção e prevenção de fraude e clonagem, evitando-se, assim, defeitos como cobranças indevidas de seus clientes sem que tenha de fato havido inadimplemento do consumidor. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1190268, 07059892920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 6/8/2019) (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito, sendo certo que a respeitável decisão impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator